Tribunal: TJSP
Processo: 2046845-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo Interno – Decisão que indeferiu a medida cautelar recursal requerida em Agravo de Instrumento – Ausência de qualquer vício a ser sanado – Agravo interno que não se presta a reiniciar nova instância de julgamento, mas apenas a possibilitar ao prejudicado a demonstração de incorreção da decisão – Recurso não provido.